Tribunal: TJES
Processo: 5027770-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027770-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOSE TIAGO RIBEIRO DE JESUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR EX-COMPANHEIRA DO AUTOR. CONHECIMENTO DE SENHA PESSOAL DO APLICATIVO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5027770-94.2024.8.08.0048

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A

Recorrido: JOSE TIAGO RIBEIRO DE JESUS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade do banco requerido na fraude perpetrada por terceiro em desfavor do autor, e por conseguinte, condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 7.000,00).

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais. Explico.

Narra o autor, em sua petição inicial que, no dia 07/06/2024, sua ex-companheira (Jaqueline) furtou seus aparelhos celulares e realizou uma transferência sem a sua anuência no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para sua conta bancária, VIA PIX, razão pela qual registrou o respectivo boletim de ocorrência e comunicou tal fato ao banco requerido, mas não logrou êxito na restituição da quantia via MED.

Assim, tenho que,
in casu,
deve ser afastada eventual responsabilidade do banco requerido na situação em comento, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, pelos seguintes motivos:
a)
a ex-companheira do autor tinha conhecimento da senha de seu aplicativo bancário, o que facilitou sobremaneira a transferência da quantia via PIX;
b)
houve a identificação do terceiro, destinatário do valor transferido, motivo pela qual o requerente deveria ter promovido a presente ação em face de sua ex-companheira
.

Logo, entendo que não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária, levando-se em conta que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, não havendo nexo causal entre a conduta do banco demandado e o eventual dano suportado pelo autor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO PELA EX COMPANHEIRA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA EFETIVADA MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. AFIRMAR QUE A EX COMPANHEIRA FEZ TRANSFERENCIAS VIA PIX PARA CONTA PESSOAL DELA. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. CONDUTA LÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08002038220238205144, Relator.: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 08/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR AO PASSAR OS DADOS PESSOAIS PARA A EX-COMPANHEIRA.
INDICAÇÃO, INCLUSIVE, DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO A ELA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OU QUEBRA DA SEGURANÇA. AUTOR QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, CDC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 50007517220238240026, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 09/07/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Por tais motivos, a reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência dos pedidos iniciais, constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)